Tribunal: CARF
Processo: 10530.738562/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de concordância nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF No 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3 DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofrer retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que a retenção esteja declarada em GFIP, na competência da emissão da nota fiscal, e que o valor retido seja destacado na nota fiscal ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.738562/2019-11
ACÓRDÃO
2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELITE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração
de concordância nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF No
1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3 DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofrer retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, desde que a retenção esteja declarada em GFIP, na
competência da emissão da nota fiscal, e que o valor retido seja destacado
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
2
na nota fiscal ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse
valor.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.275/1.287 e págs. PDF 100/112 da parte 2)
interposto contra decisão no acórdão exarado pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01 (fls. 1.253/1.265 e págs. PDF 78/90 da parte 2), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR, lavrado em 19/12/2019, no
montante de R$ 2.871.016,58, já incluídos juros de mora (calculados até 12/2019) e multa
proporcional (passível de redução) – (fls. 02/35 da parte 1).
Do Lançamento
Do Relatório Fiscal extraem-se as seguintes informações (fls. 05/25):
(...)
2.4. O contribuinte estava sujeito à CPRB no período de janeiro a dezembro de
2015, pois manifestou a opção por essa forma de tributação, haja vista o
pagamento da contribuição sobre a receita bruta, código 2985, além de informar
em DCTF a CPRB no código 2985 – Art. 7o da Lei n 12.546/2011 relativo à
desoneração CNAE/atividade:
(...)
2.5. Contrariando os dispositivos legais e normativos, o contribuinte não
apresentou os valores da receita bruta para a apuração da CPRB na EFD
Contribuições no bloco P100, para o ano de 2015. Entretanto, de acordo com os
dados da ECF, conforme anexo, o contribuinte apurou receita bruta no ano de
2015 no valor de R$ 139.575.227,46, enquanto os valores pagos e/ou confessados
em DCTF/DARF a título de CPRB no período somam R$ 2.590.159,81 em 2015. E
conforme “tabela obras” em anexo, existem matrículas CEI vinculadas ao CNPJ do
contribuinte. Porém, não foram declaradas em EFD no bloco P100 as receitas
vinculadas às obras matriculadas anteriores à 01/12/2015, cujo (sic) a alíquota era
de 2%, tampouco as obras posteriores a essa data, cuja alíquota era de 4,5%, e
nem foram apresentados os dados mensais na EFD.
3. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS
3.1. POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
3.1.1. DA INEXATIDÃO DE DADOS DECLARADOS NAS GFIP
3.1.1.1. Intimado a apresentar documentação comprobatória, justificativa por
escrito e memória de cálculo dos valores informados como direito de
compensação nas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP declaradas pela empresa, informou que:
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
4
“A empresa Elite Engenharia Ltda, usava da compensação nas guias de
informações previdenciárias (GFIP Período 01/01/2015 a 31/12/2016), com
as seguintes prerrogativas:
1. Obras com a obrigatoriedade da desoneração conforme Lei 12.546/11 e
13.131/15;
2. Créditos de Retenções de INSS por serviços Tomados.”
3.1.1.2 Não apresentou documentação comprobatória.
3.1.1.3 Da análise das informações, restou evidenciado que o contribuinte
efetivou ajuste indevido, a título de compensação decorrente da opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações Previdência (GFIP), transmitidas antes do
início da ação fiscal. Apresentou-as com valores superiores aos apurados para o
campo destinado a dados de desoneração da folha de pagamento (vide planilha
anexa). Em assim fazendo reduziu o valor apurado/recolhido de contribuição
previdenciária. Tal fato configura infração art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o da Lei no
8.212, de 24/07/1991 combinado com art. 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
3.1.1.2. DA APLICAÇÃO DA MULTA
3.1.1.2.1. Nestas competências aplicou-se a multa de 75% sobre o valor do débito,
pelo não recolhimento e pela declaração inexata, conforme dispositivos legais.
3.1.2 DA OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA CPRB NA EFD CONTRIBUIÇÕES
(...)
3.1.2..3 Com o advento da Instrução Normativa - IN RFB no 1.252 de 1° de março
de 2012, a EFD Contribuições passou a contemplar também a escrituração digital
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB (Lei no
12.53.1.2.6/2011)1 (sic), incidente nos setores de comércio, serviços e indústrias,
no auferimento de receitas referentes aos CNAE 2.0 (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas), atividades, serviços e produtos (NCM – Nomenclatura
Comum do Mercosul) nela relacionados.
3.1.2..4. Conforme disciplina a referida IN RFB no 1.252 de 2012, estão obrigadas à
escrituração fiscal digital em referência as pessoas jurídicas que desenvolvam as

1 LEI No 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas que menciona; altera as Leis no 11.774, de 17 de setembro de 2008, no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, no
11.196, de 21 de novembro de 2005, no 10.865, de 30 de abril de 2004, no 11.508, de 20 de julho de 2007, no 7.291, de
19 de dezembro de 1984, no 11.491, de 20 de junho de 2007, no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no 9.294, de 15 de
julho de 1996, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1o da Lei no 11.529, de 22 de
outubro de 2007, e o art. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras
providências.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
5
demais atividades relacionadas nos arts. 7o e 8o, e no Anexo II, todos da Lei no
12.546 de 2011:
(...)
3.1.2..5 A escrituração no arquivo da EFD - Contribuições das contribuições sociais
e dos créditos, bem como da CPRB, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. O arquivo
da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido,
via Internet, ao ambiente Sped. A EFD-Contribuições será transmitida
mensalmente ao Sped até o 10o (décimo) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao que se refira a escrituração.
3.1.2..6 A Fiscalização importou no início da auditoria fiscal, mensalmente, a EFD-
Contribuições para o ano-calendário de 2015. Foi verificado que, para o período
entre 01/01/2015 e 31/12/2015, não houve lançamentos efetuados no Bloco P, o
qual é específico para a apuração da CPRB. No registro P100 a empresa deveria
ter escriturado as receitas do período citado sujeitas à CPRB. Nesse registro, a
empresa tem a obrigação de informar o valor da receita bruta total do
estabelecimento, o valor das exclusões da receita bruta, o valor da base de cálculo
da CPRB, o valor da alíquota da CPRB e o valor da contribuição previdenciária
correspondente à receita bruta da atividade, além de outras informações.
3.1.2..7 Pelo descumprimento da obrigação acessória já explanada, aplica-se a
multa prevista no art. 12, inc. II e parágrafo único da Lei no 8.218, de 29/08/1991,
que dispõe:
(...)
3.1.2..9 No caso em questão, o valor da operação corresponde à totalidade da
receita bruta auferida, uma vez que a informação do campo 04 do registro P100
foi omitida. O total da receita bruta de 01/01/2015 a 31/12/2015 foi consolidado
no quadro do item seguinte, e foi apurado através das planilhas apresentadas
pelo contribuinte, conciliadas com a escrituração fiscal.
3.1.2..10 Como a legislação limita o valor da multa a 1% (um por cento) do valor
da receita bruta e a operação correspondente se refere à totalidade da receita
bruta na circunstância em apreço, o valor total da multa é de R$ 1.327.906,05,
conforme discriminado no quadro abaixo:
(...)
3.1.2..11 A data de apuração da infração que consta no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO do Auto de Infração – Multas Previdenciárias corresponde à data da
infração, que é o primeiro dia útil após o prazo de entrega da escrituração: A EFD-
Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10o (décimo) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração.
3.2. POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (AIOP)
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
6
3.2.1. Valores referentes a contribuições do sujeito passivo – parcela empresa -
destinadas à Previdência Social, reduzidas em função de ajuste indevido nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência (GFIP), transmitidas antes do
início da ação fiscal, a título de compensação decorrente da opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Apresentou-as com
valores superiores aos apurados para o campo destinado a dados de desoneração
da folha de pagamento. Em assim fazendo reduziu o valor apurado/recolhido de
contribuição previdenciária. A base de cálculo foi apurada em GFIP, conciliadas
com a contabilidade, ECF e planilhas apresentadas pelo contribuinte.
3.2.2 Valores referentes a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta –
CPRB, calculadas com erro por aplicação de alíquota a menor do que a prevista
legalmente, na competência 12/2015, implicando insuficiência de recolhimento.
Valores apurados em planilhas apresentadas pelo contribuinte, conciliadas com a
contabilidade e ECF.
3.2.2.1. A CPRB possuía caráter impositivo até o mês de novembro de 2015, mas a
Lei no 13.161/2015 tornou a sistemática da CPRB opcional a partir de dezembro
de 2015. A opção é manifestada, via de regra, pela empresa mediante o
pagamento da CPRB relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo
o ano-calendário e deve ser apurada de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica (art. 4o e § 1o do art. 5o do Decreto no 7.828/12). O
mesmo dispositivo legal (Lei no 13.161/15) majorou a alíquota para o cálculo da
CPRB de 2% para 4,5%.
3.2.2.2. Verificou-se que a obra de matrícula CEI 51.234.11298/78 ELITE
ENGENHARIA LTDA – SISTEMINHA VIT. CONQUISTA CAETITE iniciou-se em
05/12/2015, estando portanto sob a égide da nova alíquota definida pela Lei no
13.161/15 (4,5% a partir de 01/12/2015). Entretanto a empresa aplicou alíquota
de 2% no calculo da CPRB em todo o ano de 2015 indistintamente. A diferença foi
apurada e lançada no presente auto de infração conforme tabela abaixo:
(...)
3.2.4. DO FATO GERADOR
3.2.4.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.2.4.1.1. A remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, aos
segurados empregados, definidos no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212, de
1991, combinado com o disposto na alínea “a”, do inciso I, do art. 9o do Decreto
3.048, de 06 de maio de 1999 e a remuneração paga ou creditada, a qualquer
título, aos contribuintes individuais que lhe prestem serviços definidos no art. 12,
inciso V, alíneas “f” e “g”, da Lei 8.212, de 1991, combinado com o disposto nas
alíneas “g”, “h” e “j”, do inciso V, do art. 9' do Decreto 3.048, de 1999, não
submetidos a tributação e declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
7
conforme dispõe o art. 32, inciso IV da citada lei, cujos valores constam de
demonstrativos e planilhas, parte integrante deste Relatório, que compõe o
presente processo.
3.2.4.2 A Receita Bruta auferida pela empresa, referentes as atividades,
estabelecimentos e obras enquadrados na obrigatoriedade/opção pela
contribuição previdenciária pela receita bruta (CPRB), no período respectivo em
que identificadas divergências por insuficiência de recolhimento.
3.2.5. DA BASE DE CÁLCULO (SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO)
3.2.5.1. Para os empregados considerou-se a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, apurados com base em
declarações da empresa em GFIP;
5.2. Para os contribuintes individuais verificou-se a remuneração auferida e
declarada em GFIP;
3.2.4.6. Para apuração do ajuste indevido de CPRB nas GFIP, as bases foram
apuradas em planilhas da empresa, contabilidade, ECF e conciliadas com as GFIP
(status “1” = exportada) apresentadas pela empresa.
3.2.4.6.1. Foram identificados os valores dos campos “retenção”, “compensação”
e remuneração de segurados nas GFIP;
3.2.4.6.2. A partir do total de remuneração de segurados declarado pelo
contribuinte como vinculados à CPRB calculou-se o montante a ser desonerado
(20%). Observou-se que a empresa possuía obras não abrangidas pela
desoneração, por disposição legal e normativa.
3.2.4.6.3. O Total apurado na forma do item anterior a ser desonerado foi
cotejado com o valor efetivamente utilizado pela empresa no campo
“compensação” da GFIP. A diferença de base de cálculo foi lançada no presente
auto de infração.
3.2.4.6.4. Para apuração da insuficiência de recolhimento, a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) instituída pela Lei no
12.546/2011 é a receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos. O cálculo baseou-se em dados de planilhas
apresentadas pela empresa conciliadas com contabilidade, ECF e GFIP.
3.2.4.7. LEVANTAMENTOS QUE COMPÔEM O LANÇAMENTO:
3.2.4.8. Os levantamentos foram elaborados, separadamente, mediante
identificação dos diversos fatos geradores, detectados ao longo da ação fiscal,
com vistas a possibilitar um melhor entendimento quanto à forma de apuração
das contribuições devidas.
3.2.4.9. Os montantes foram apurados em planilhas da empresa, contabilidade,
ECF e conciliadas com as GFIP (status “1” = exportada) apresentadas pela
empresa.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
8
(...)
De acordo com o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO
PARCIAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, no procedimento fiscal foram lançados de ofício os seguintes
créditos tributários (fl. 32 da parte 1):
Processo
Documento
Tributo
Crédito Tributário
10530-738.592/2019-10
Auto de Infração
MULDI
R$ 1.327.906,06
10530-738.562/2019-11
Auto de Infração CONT PREV
EMPRESA
R$ 2.871.016,58
Total do Crédito Tributário
R$ 4.198.922,64
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 20/12/2019, por meio de sua
Caixa Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme informação contida no
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 347 e pág. PDF 345 da parte 1) e apresentou
impugnação em 20/01/2020 (fls. 351/358 e págs. PDF 349/356 da parte 1), acompanhada de
documentos (fls. 359/1.175 e págs. PDF 357/1.173 da parte 1 e fls. 1.176/1.246 e págs. PDF 01/71
da parte 2), com os argumentos sintetizados abaixo, extraídos do acórdão recorrido (fls.
1.255/1.256 e págs. PDF 80/81 da parte 2):
(...)
IMPUGNAÇÃO
A empresa autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 351/358, asseverando, em
apertada síntese, que:
1 – Os saldos de retenção previdenciária foram desconsiderados, contrariando o
ADE/Cosit 93/2011 e em violação ao caput do art. 32-A da Lei 8.212/91 e ao § 12
do art. 47 da IN/RFB 971.
2 – Integra o presente lançamento pequena diferença de CPRB recolhida em DARF
na competência 12/2015, no valor principal de R$ 5.707,78, identificado no Auto
de Infração como sendo de origem do CEI 51.234.11298/78 ELITE ENGENHARIA
LTDA – SISTEMINHA VIT. CONQUISTA CAETITE.
3 – Informou que inseria no campo “Compensação” da GFIP créditos decorrentes
da desoneração da folha prevista na Lei 12.546, bem como, créditos decorrentes
de saldos de retenções previdenciárias realizadas por tomadores de serviços.
Apesar disso, o auditor-fiscal autuante desenvolveu todo o lançamento com base
na premissa de que os únicos créditos compensáveis seriam os originados do
regime de substituição da contribuição previdenciária instituídos pela Lei 12.546,
desconsiderando que o Ato Declaratório Executivo Codac no 93/2011, que
regulamenta o preenchimento da GFIP pelas empresas sujeitas à contribuição
previdenciária patronal substitutiva, não limita a utilização do campo
“Compensação” aos valores frutos da desoneração da folha de pagamento. Tanto
é que o procedimento adotado pela impugnante está expressamente autorizado
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
9
pelo art. 88 e seguintes da IN/RFB 1.717, que possui semelhante redação à dos
regulamentos vigentes quando das compensações glosadas.
4 – A violação ao ADE/Cosit 93/2011 e a absoluta superficialidade da investigação
ferem de morte não apenas as regras gerais de lançamento, a exigir a certeza e a
precisão na apuração dos fatos, por estarem envoltas no princípio da reserva
legal, mas, também, contrariam o específico artigo 32-A da Lei 8.212/91 e o,
também específico, § 12 do art. 47 da IN/RFB 971.
5 – Persistindo dúvidas sobre a composição do saldo de retenção previdenciária,
poderia o Auditor-Fiscal autuante ter aprofundado a investigação, abrindo
diligência para requisitar informações à impugnante e solicitando documentos,
porém se valeu da sua própria dúvida para facilitar o lançamento. Assim, fica
evidenciada a nulidade do lançamento.
6 – A título exemplificativo, somente na competência 12/2013, a impugnante
apurou um saldo de retenção de cerca de oitenta e cinco mil reais, a demonstrar a
improcedência do lançamento, que deixou de considerar todos esses créditos e,
seja em afronta ao ADE/Cosit 93/2011 e ao artigo 88 da IN/RFB 1.717, ou seja por
motivo de investigação superficial, constituiu crédito tributário já quitado por
força do art. 156, II do CTN, que dispõe sobre a compensação como modalidade
de extinção do crédito tributário.
7 – Quanto à diferença de CPRB recolhida na competência 12/2015, no valor
principal de R$ 5.707,78, relativa à matrícula CEI 51.234.11298/78 - ELITE
ENGENHARIA LTDA – SISTEMINHA VIT. CONQUISTA CAETITE, o próprio relatório
fiscal informa que essa obra foi matriculada no CEI em 12/2015 e que, portanto,
sujeita-se à regra da facultatividade da CPRB introduzida pela Lei 13.161/2015.
Porém, ao contrário do quanto afirma, não houve qualquer recolhimento de Darf
de CPRB relacionado às receitas dessa obra.
8 – Não tendo sido recolhido em Darf qualquer valor decorrente de faturamentos
do CEI 51.234.11298/78, mormente no primeiro mês, é indene de dúvidas, na
forma do art. 9o, § 16, que essa obra não segue o regime da substituição da
contribuição previdenciária patronal da folha de pagamentos pela receita bruta.
9 – A impugnante, autorizada pelo § 12 do art. 9o da Lei 12.546, apurava a CPRB
pelo mesmo regime de reconhecimento de receita e diferimento de pagamento
utilizado para fins de apuração da Pis e da Cofins, qual seja, o regime de caixa, em
decorrência da natureza da atividade.
10 – É exorbitante o percentual da multa de ofício aplicado, revelando caráter de
confisco. Assim, deve ser declarada a sua inconstitucionalidade e, logo,
inexigibilidade.
Ao final, requer:
... seja julgado procedente a presente impugnação para:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
10
a) declarar a nulidade da presente constituição de crédito, operando-se sua
baixa respectiva do sistema de controle e cobrança da Receita;
b) por outro lado, uma vez superada a preliminar de nulidade, o que não se
acredita, requer seja o Auto de Infração ora combatido julgado
improcedente, com o seu consequente arquivamento, observadas as
cautelas de lei.
Protesta, ainda, pelo requerimento de baixa do processo em diligência, na
forma do oitavo tópico, acima.
Da Decisão da DRJ

A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, em sessão
de 11 de setembro de 2020, no acórdão no 101-001.401 julgou a impugnação improcedente (fls.
1.253/1.265 e págs. PDF 78/90 da parte 2), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.253 e pág.
PDF 78 da parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofrer retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que a
retenção esteja declarada em GFIP, na competência da emissão da nota fiscal, e
que o valor retido seja destacado na nota fiscal ou que a contratante tenha
efetuado o recolhimento desse valor.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria
da competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
JURISPRUDÊNCIAS. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais
a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
11
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/10/2020, por meio de sua Caixa
Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme informação contida no Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 1.270 e pág. PDF 95 da parte 2) e interpôs recurso
voluntário em 21/10/2020 (fls. 1.275/1.287 e págs. PDF 100/112 da parte 2), acompanhado de
documentos (fls. 1.288/1.299 e págs. PDF 113/124 da parte 2), em que repisa os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. DA SINOPSE DAS RAZÕES QUE DESAUTORIZAM O LANÇAMENTO E EVIDENCIAM
O ERRO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
3. DA CONTRARIEDADE AO ADE/COSIT 93/2011 e ao art. 88 da IN/RFB 1.717
4. DA VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL E SUPERFICIALIDADE DA INVESTIGAÇÃO –
NULIDADE
5. DA EXISTÊNCIA DE SALDOS DE RETENÇÃO. ABSOLUTA IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
6. DO LANÇAMENTO COM BASE NA RECEITA BRUTA EM RELAÇÃO À MATRÍCULA
CEI 51.234.11298/78 (obra: ELITE ENGENHARIA LTDA – SISTEMINHA VIT.
CONQUISTA CAETITE).
7. DA MULTA APLICADA EM VALOR EXORBITANTE
8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
9. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja julgado procedente o presente recurso para,
reformando o julgado recorrido:
a) declarar a nulidade da presente constituição de crédito, operando-se sua baixa
respectiva do sistema de controle e cobrança da Receita;
b) por outro lado, uma vez superada a preliminar de nulidade, o que não se
acredita, requer seja o Auto de Infração ora combatido julgado improcedente,
com o seu consequente arquivamento, observadas as cautelas de lei.
Protesta, ainda, pelo requerimento de baixa do processo em diligência, na forma
do oitavo tópico, acima.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
12
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
razão pela qual deve ser conhecido.
Extrai-se dos fatos narrados pela autoridade fiscal que o lançamento objeto dos
presentes autos corresponde às contribuições previdenciárias – parcela empresa – que foram
reduzidas em função de ajuste indevido nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
Previdência (GFIP), transmitidas antes da ação fiscal, a título de compensação decorrente da
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com valores superiores aos
apurados para o campo destinado a dados de desoneração da folha de pagamento, reduzindo o
valor apurado/recolhido de contribuição previdenciária. A base de cálculo foi apurada em GFIP,
conciliadas com a contabilidade, ECF e planilhas apresentadas pelo contribuinte.
Ainda, segundo a fiscalização, na competência 12/2015, os valores referentes a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foram calculados com erro por aplicação
de alíquota a menor do que a prevista legalmente, implicando insuficiência de recolhimento. Os
valores foram apurados com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, conciliadas com a
contabilidade e ECF.
Por fim, relata a autoridade fiscal que a CPRB possuía caráter impositivo até o mês
de novembro de 2015, mas a Lei no 13.161 de 2015 tornou a sistemática da CPRB opcional a partir
de dezembro de 2015. A opção é manifestada, via de regra, pela empresa mediante o pagamento
da CPRB relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano-calendário e deve ser apurada de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica (artigo 4o e § 1o do artigo 5o do
Decreto no 7.828 de 2012). O mesmo dispositivo legal (Lei no 13.161 de 2015) majorou a alíquota
para o cálculo da CPRB de 2% para 4,5%.
No recurso voluntário o Recorrente insurge-se em relação aos seguintes pontos: (i)
nulidade do lançamento por: (i.1) violação ao ADE/COSIT 93/2011 e ao artigo 88 da IN/RFB no
1.717 de 2017 e (i.2) superficialidade da investigação; (ii) a existência de saldos de retenção, uma
vez que a fiscalização desconsiderou que o valor informado no campo compensação em GFIP
compreende outras rubricas que não apenas a parte patronal substituída pela CPRB, como
também o saldo de recolhimento indevido e, especialmente para o caso em tela, o saldo de
retenções verificado em competências anteriores ao quinquênio legal; (iii) em relação ao CEI
51.234.11298/78, ausência de recolhimento de DARF no primeiro mês; (iv) falta de manifestação
pelo acórdão recorrido sobre o ADE/COSIT 93 de 2011 e (v) multa aplicada em valor exorbitante.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
reproduzidos no excerto abaixo (fls. 1.257/1.265 e págs. PDF 82/90 da parte 2), com os quais
concordo, motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir neste voto, com fundamento no artigo
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
13
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
(...)
DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Alega a Impugnante que ficou evidenciada a nulidade do lançamento em razão
superficialidade da investigação, por falta de certeza e precisão na apuração dos
fatos. Poderia o auditor-fiscal ter requisitado informações e solicitado
documentos, afirmando:
Verifica-se dos apontados dispositivos legais que, diante da informação de
que compunham os valores inseridos no campo “Compensação” também
os saldos de retenção previdenciária, além dos desonerados, a ausência de
intimação
complementar
para
prestar
esclarecimentos
adicionais
eventualmente necessários, caso dúvidas ainda persistissem, seria uma
causa de nulidade absoluta do procedimento fiscalizatório, a inquinar com
igual vício o presente lançamento.
Esse vício de nulidade também se afigura porque, ao desconsiderar por
completo a alardeada compensação de saldos de retenção, verificou-se
demasiada superficialidade da investigação fiscal, sendo este um elemento
que se opõe em absoluto ao princípio da primazia da realidade, o qual se
alimenta, ao contrário do que ocorreu no caso presente, da busca pela
verdade material em contraste com a verdade formal.
Em princípio, verifica-se que se encontra juntado às fls. 49/51 o Termo de Início
do Procedimento Fiscal, por meio do qual a contribuinte foi intimada a apresentar
um vasto rol de documentos comprobatórios de sua situação fiscal.
Posteriormente, em 07/11/2019, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no
1, fls.42/44, através do que foi a Impugnante intimada a apresentar, entre outros,
o seguinte:
1.Documentação comprobatória, justificativa por escrito e memória de
cálculo dos valores informados como direito de compensação nas Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP declaradas
pela empresa - De 01/01/2015 até 31/12/2016.
Vê-se, portanto, que não procede a alegação da contribuinte de “ausência de
intimação complementar para prestar esclarecimentos adicionais eventualmente
necessários”.
A fiscalização solicitou documentação comprobatória, justificativa por escrito e
memória de cálculo dos valores informados como direito de compensação nas
GFIP.
A descrição dos fatos feita pelo auditor-fiscal autuante é cristalina, conforme se
extrai do Auto de Infração, às fls. 3/13.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
14
A fundamentação legal do crédito lançado, da multa e dos juros de mora,
encontra-se especificada, corretamente, no Auto de Infração, sob o tópico
“Enquadramento Legal”.
Todas as justificativas, acompanhadas das respectivas provas, para o lançamento
das contribuições em questão encontram-se presentes nos autos.
Enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
Além disso, por meio de sua impugnação, a contribuinte apresenta sua
contestação demonstrando pleno conhecimento das razões do lançamento,
exercendo, assim, o seu direito de defesa.
Ensejam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assim estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Portanto, não pode prosperar o pleito da Impugnante.
DA RETENÇÃO – ARTIGO 31 DE LEI 8.212/91
A Impugnate (sic) afirma que os saldos de retenção previdenciária foram
desconsiderados.
Estabelece o artigo 31 de Lei 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
15
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento
distintas para cada contratante. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do
caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo
este artigo, observada a participação de cada uma das empresas
consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Vê-se que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, envolvendo a empreitada de mão-de-obra, deve reter 11% do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
prestadora dos serviços, a importância retida.
A RFB, por meio da Instrução Normativa RFB no 1717, De 17 de Julho de 2017,
normatiza o assunto, preconizando, por meio de seu artigo 88:
Art. 88. Ressalvado o disposto no art. 88-A, a empresa prestadora de
serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção
esteja (grifamos) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810,
de 13 de junho de 2018)
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
16
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada
como competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser
compensado nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§
89 e 99 do art. 84, ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts.
30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu
a retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer
outro estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos
casos de obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma
competência ou em competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e
recolhidos em nome e no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser
efetuada por essas empresas, proporcionalmente à participação de cada
uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a
compensação poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada
a participação de cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e
depois da retificação da GPS.
Portanto, vê-se que é condição para a realização da compensação que a retenção
esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal. Ainda, que o
valor retido seja destacado na nota fiscal ou que a contratante tenha efetuado o
recolhimento desse valor.
Constata-se que tais condições não foram comprovadas.
Por seu turno, a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, por meio do § 6o do
seu artigo 7o, preconiza:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da
receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
17
caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei no 13.670, de 30/5/2018, publicada no DOU
Edição Extra de 30/5/2018, em vigor no primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua publicação)
(...)
§ 6o No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços
referidos no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida
pelo art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e para fins de elisão da
responsabilidade solidária prevista no inciso VI do art. 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros
e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de
prestação de serviços. (Parágrafo acrescido pela Lei no 12.715, de
17/9/2012, em vigor no 1o (primeiro) dia do 4o mês subsequente à data de
publicação da Medida Provisória no 563, de 3/4/2012, produzindo efeitos a
partir de sua regulamentação, com redação dada pela Lei no 12.995, de
18/6/2014) (grifamos)
Assim, no caso de contribuição sobre o valor da receita bruta, a empresa
contratante deve reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento).
Verifica-se que a Impugnante trouxe aos autos, com o intuito de comprovar a
alegada retenção, relativamente ao período de apuração em questão, 01 a
12/2015, as notas fiscais de fls. 1.124/1.246.
Às fls. 306/317, vê-se planilhas, elaboradas pela contribuinte, trazendo em sua
coluna intitulada “INSS RETIDO NF” valores que teriam sido retidos em
cumprimento à legislação supra citada.
Entretanto, não se vê, em destaque nas referidas notas fiscais, os valores
mostrados na aludida planilha a título de retenção.
Portanto, não restou comprovado, por nenhum meio, a efetiva retenção de
valores, conforme estabelece o artigo 31 da Lei 8.212/91.
Ressalta-se que à época da implementação do alegado direito à pretendida
compensação, encontrava-se em vigor a Instrução Normativa RFB No 1300, de 20
de novembro de 2012, que trazia em seu bojo as mesmas exigências hoje
existentes para o exercício de tal direito.
Assim, não se pode acolher o pleito da Impugnante.
DO LANÇAMENTO COM BASE NA RECEITA BRUTA EM RELAÇÃO À MATRÍCULA
CEI 51.234.11298/78 (OBRA: ELITE ENGENHARIA LTDA - SISTEMINHA VIT.
CONQUISTA CAETITE).
A obra ELITE ENGENHARIA LTDA - SISTEMINHA VIT. CONQUISTA CAETITE,
matriculada sob CEI 51.234.11298/78, teve início de atividade em 05/12/2015,
tendo ficado sob a égide da nova alíquota definida pela Lei no 13.161/15 (4,5% a
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
18
partir de 01/12/2015). No entanto, a empresa aplicou alíquota de 2% no calculo
da CPRB.
Assim, foi lançada a diferença de CPRB não recolhida na competência 12/2015, no
valor principal de R$ 5.707,78.
Estabele (sic) a aludida Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015:
Art. 1o A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
“ Art. 7o -A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no
art. 79 será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto
para as empresas de call center referidas no inciso I e as constantes dos
incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7o, que contribuirão à alíquota de
3% (três por cento).”
(...)
§ 14. Excepcionalmente, para o ano de 2015, a opção pela tributação
substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
novembro de 2015, ou à primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, e será irretratável para o restante do ano.
(grifamos)
(...)
A Impugnante afirma que não houve qualquer recolhimento, por meio de Darf, de
CPRB, relativamente à obra em questão. Assim, tal obra não se enquadra no
regime da substituição da contribuição previdenciária patronal da folha de
pagamentos pela receita bruta.
Extrai-se do quadro demonstrativo de fls. 12, elaborado pela fiscalização, com
base nas informações prestadas pela contribuinte, e transcrito abaixo, que a
contribuição lançada, relativamente à competência 12/2015, é parcial, sendo que
do total de R$ 10.274,00, apurado, foi deduzido o montante de R$ 4.566,22,
calculado pela empresa, restando R$ 5.707,78:
No
COMP COD
OBRA
INSS
RETIDO
NF
COMPEN
SAÇÃO
BC NF
CPRB
APURADA
(Alíquota
4,5%) CEI
04/12/15
CPRB
(CÁLCULO
DA
EMPRESA
2%)
DIFERENÇA
APURADA
75 dez/15 155
SISTEMINHA
VIT
CONQUSTA
CAETITE
6.849,33
424,75
228.311,00 10.274,00 4.566,22
5.707,78
Por meio do item 2.4. da Descrição dos Fatos Relacionados à Infração, fls. 5/6, o
auditor autuante informa:
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
19
2.4. O contribuinte estava sujeito à CPRB no período de janeiro a dezembro
de 2015, pois manifestou a opção por essa forma de tributação, haja vista o
pagamento da contribuição sobre a receita bruta, código 2985, além de
informar em DCTF a CPRB no código 2985 – Art. 7o da Lei n 12.546/2011
relativo à desoneração CNAE/atividade:(grifamos)
Mês
Código
da
Receita
Descrição da Receita
DCTF
DARF
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
12/2015 2985
CONT PREV SOBRE REC BRUTA
ART 7o L12.546/2011
306.174,33
306.174,33
Assim, em relação à obra em questão, conclui-se que houve pagamento de parte
das contribuições previdenciárias referentes à competência 12/2015, no valor de
R$ 4.566,22, calculada pela empresa e declarada em DCTF, encontrando-se tal
valor incluído no montante de R$ 306.174,33, acima demonstrado.
É a conclusão a que se chega com base nos elementos presentes nos autos.
Portanto, tem-se que a contribuinte manifestou a sua opção pela tributação sobre
a receita bruta prevista no artigo 7o da Lei 12.546/2011, relativamente à obra
ELITE ENGENHARIA LTDA - SISTEMINHA VIT. CONQUISTA CAETITE, matrícula CEI
51.234.11298/78.
DA MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A Impugnante evoca os princípios da proporcionalidade e do não confisco ao
discordar do valor da multa aplicada.
A esse respeito, limita-se a esclarecer que este órgão julgador deve apenas
verificar a legalidade do lançamento praticado, sem perscrutar da validade das
normas jurídicas que lhe servem de fundamento, função reservada aos órgãos
jurisdicionais.
As hipóteses que excepcionam tal regra e que, portanto, permitem o afastamento
de lei vigente à época dos fatos geradores, vêm expressamente prescritas no
artigo 26.A, do Decreto 70.235/72. Todavia, elas não se ajustam ao presente caso.
Verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
20
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Acrescente-se que o exame da alegação de que o percentual de multa aplicado
seria excessivo, desproporcional e não razoável, produzindo efeito de confisco,
importa em exercer controle de constitucionalidade, que compete ao Poder
Judiciário, ou em avaliar a conveniência da norma, que compete ao Poder
Legislativo e não ao aplicador da lei, que, exercendo atividade vinculada, não
pode furtar-se à aplicação da norma por entendê-la inconstitucional,
inconveniente ou inoportuna.
Portanto, encontrando-se o lançamento amparado na legislação vigente, não se
pode, no julgamento administrativo, afastar a sua aplicação, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Dessa forma, inconteste o lançamento.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Impugnante pede a realização de diligência, apresentando, como suporte, a
totalidade das Notas Fiscais por ela emitidas, desde a sua constituição, em
09/2007, em que houve retenção de contribuição previdenciária, no intuito de
comprovar os considerados vultosos valores retidos, a validar as compensações,
desde então realizadas e que compõem os saldos de retenção compensados.
Verifica-se, da análise de mérito efetuada, que a realização de diligência ou
perícia, relativamente aos autos em questão, faz-se desnecessária.
Constata-se que as condições para a realização da compensação desejada não
foram comprovadas. Faz-se necessário que a retenção esteja declarada em GFIP,
na competência da emissão da nota fiscal, e que o valor retido seja destacado na
nota fiscal ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Portanto, não se vislumbram motivos que justifiquem uma diligência, pois todos
os elementos necessários ao nosso convencimento encontram-se nos autos,
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
21
sendo totalmente prescindível nos termos dos artigos 18 e 28 do Decreto
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entende-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
(...)
Pelo exposto, indefere-se o pedido.
DO ALCANCE DA JURISPRUDÊNCIA E DA DOUTRINA
A Impugnante cita jurisprudências administrativas e dos tribunais, bem como,
doutrinas, com o intuito de embasar o seu entendimento.
A esse respeito, esclarece-se que os julgados, mesmo quando administrativos, e a
doutrina somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974, relativamente às
decisões judiciais:
Art. 1o É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2o Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões
judiciais a que se refere o art. 1o produzirão efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo judicial e com estrita observância do
conteúdo dos julgados.
Portanto, a Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, que
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, não podendo
deles se afastar ou se desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor a
responsabilidade disciplinar.
Cumpre acrescentar que as decisões judiciais ou administrativas, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos e
somente se aplicam à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naquele litígio.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima:
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
22
Não se sustenta a alegação do Recorrente de ter havido omissão no acórdão
recorrido, uma vez que a autoridade julgadora de primeira instância, com base na legislação e atos
normativos vigentes, apresentou os motivos pelos quais o lançamento deveria ser mantido.
Acerca dos meios pelos quais é feita a manifestação da opção pela CPRB, convém
trazer à colação a conclusão da Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022:
(...)
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.
(...)
Como bem fundamentado pelo juízo a quo, relativamente à obra ELITE
ENGENHARIA LTDA - SISTEMINHA VIT. CONQUISTA CAETITE, matrícula CEI 51.234.11298/78,
correspondente à competência 12/2015, tendo havido pela empresa, opção anterior pela
tributação pela CPRB e uma vez que a contribuição previdenciária foi por ela calculada e declarada
em DCTF, não há como ser excluída tal competência como pretendido pelo Recorrente.
No que diz respeito ao indeferimento do pedido de diligência, assim estabelece a
Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.738562/2019-11
23
Quanto à alegação de ter sido aplicada multa em valor exorbitante, revelando nítido
caráter confiscatório, de se ressaltar que a multa foi aplicada nos termos estabelecidos pela
legislação.
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Por fim, pela pertinência, reproduzo o teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1331
DF CARF MF
Original